Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711265-39.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: APARECIDA ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de APARECIDA ALVES DE SOUZA. O Juízo da Vara Cível de Planaltina extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 485, §2o, do Código de Processo Civil. (ID 33043154) Após a interposição do presente recurso, o apelante pleiteou a "baixa" dos presentes autos, visando a extinção do presente processo, com fulcro no artigo 485, VIII, CPC. (ID 33306789) Relatado o essencial, DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Demais providências relacionadas a extinção do processo deverão ser requeridas ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte. Arquivem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator